Tribunal: TJES
Processo: 5004562-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004562-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOELSON LOPES FERREIRA

AGRAVADO: MARIZETE FREIRE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Processual Civil. Classe processual. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita a pessoa natural representada pela Defensoria Pública. Conclusão. Recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joelson Lopes Ferreira contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de obrigação de fazer. O agravante, assistido pela Defensoria Pública, alegou hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a representação da parte por Defensoria Pública, aliada à declaração de hipossuficiência e baixa renda, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) se os elementos apresentados pelo juízo de primeiro grau foram aptos a afastar a presunção legal de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa física é relativa, podendo ser afastada por elementos que revelem a capacidade de custeio das despesas processuais.
4. A assistência judiciária por Defensoria Pública é forte indício de hipossuficiência econômica, dada a triagem socioeconômica rigorosa realizada por essa instituição.
5. A renda mensal do agravante, embora acima de um salário mínimo (R$ 1.314,64), não constitui, por si só, capacidade econômica suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, considerando os gastos ordinários de manutenção.
6. Os fundamentos da decisão recorrida, como a ausência de inscrição no Cadastro Único e a aquisição de um imóvel (que no caso foi de posse de um imóvel comercial com valor considerável), não foram suficientes para ilidir a presunção de hipossuficiência, especialmente diante da representação pela Defensoria Pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A representação da parte por Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça." "2. A baixa renda, aliada à assistência da Defensoria Pública, é elemento suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, salvo prova robusta em contrário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 186, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV, e 134; Lei Complementar Estadual nº 55/1994, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/03/2021, DJe 26/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOELSON LOPES FERREIRA
em face da r. decisão de id 64572402 (dos autos originários) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que formulou nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
por ele ajuizada em face de
MARIZETE FREIRE
.

Nas razões do recurso (id. 12870108) alegou o agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Por meio da decisão de id. 12885889, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões porque a relação processual ainda não foi triangularizada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004562-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOELSON LOPES FERREIRA

AGRAVADO: MARIZETE FREIRE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOELSON LOPES FERREIRA
em face da r. decisão de id 64572402 (dos autos originários) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que formulou nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
por ele ajuizada em face de
MARIZETE FREIRE
.

Nas razões do recurso (id. 12870108) alegou o agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que o agravante não demonstraram a situação de precariedade econômica, sob o fundamento de que “se a parte autora realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de ”família de baixa renda” para os benefícios de assistência social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gratuita”.

Entretanto, em meu sentir, tal fundamentação não é apta a mitigar a presunção que milita em prol do requerente. Isso porque, a parte autora está assistida pela Defensoria Pública, tendo sua hipossuficiência econômica presumida, a teor do art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, da CF/88, bem como do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 55/1994. Aliás, esse é o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO RECURSO PROVIDO 1. O fato da parte ser assistida pela Defensoria Pública, por corolário lógico, evidencia a sua situação econômica.
Com efeito, a própria triagem de atendimento feito por aquela instituição apenas permite que sejam representadas pessoas hipossuficientes, seja por imposição constitucional (art.134 c/c art. 5º, LXXIV, CF/88), seja por previsão na sua Lei Orgânica (art. 2º da Lei Complementar Estadual n.55/1994)
.
2. O fato do réu ter sido posteriormente assistido por advogado particular não é fato, por si só, capaz de alterar a condição preexistente. Assim, prevalece em favor da pessoa física a presunção de que não possui recursos, salvo prova em sentido contrário. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 021150041271, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Ora, não há nenhum outro documento ou elemento nos autos capazes de comprovar que, atualmente, o recorrente possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Adicionalmente, a declaração de imposto de renda acostada aos autos (id. 64572402 dos autos originários) demonstra que, no exercício financeiro pretérito, o agravante auferiu remuneração mensal média de R$ 1.314,64 (mil trezentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos). Desse modo, considerando os gastos ordinários para sua manutenção, não se trata de pessoa com significativa envergadura econômica.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pela ora recorrente, o que corrobora, em meu sentir, o pedido de deferimento da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelos recorrentes nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)